Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO PRESENCIAL. DEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA TELEPRESENCIAL.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A inobservância do deferimento do pedido de julgamento presencial com sustentação oral implica cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgamento virtual realizado.
3. Recurso conhecido e provido.